Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005700-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DUARTE - CPF: 003.388.221-51 (RECORRENTE), ROSELI FRIZON - CPF: 537.915.331-34 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1005700-17.2024.8.11.0001.

Origem
: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
.

Recorrido(s):
DANIEL PEREIRA DUARTE
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 13 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 210843746, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos (
R$ 1.185,29
), confirmando a tutela de urgência deferida no feito, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
referente à multa por descumprimento da medida liminar.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A inexistência de pretensão resistida;

2) O excessivo valor da condenação em danos morais;

3) A incidência do juros de mora – Data do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados nos autos (id. no 210843709), constata-se que o reclamante, no dia
02/10/2023
, efetuou o pagamento do débito da parcela do financiamento vencida em
01/08/2023
, no valor de
R$ 1.125,10 (um mil e cento e vinte e cinco e dez centavos).

No entanto,

em
19/10/2023
,
teve o seu nome inscrito indevidamente no cartório de protesto (id.

210843706),
o que implica em ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação do
protesto indevido do nome da parte autora
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação
(art. 405, CC)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024